Tribunal: CARF
Processo: 10746.730340/2021-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO DO LUCRO REAL E DO LUCRO LÍQUIDO DAS SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. FATOR REDUTOR DO IRPJ E CSLL. INEXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COMO ESTÍMULO À IMPLANTAÇÃO OU EXPANSÃO DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPETITIVOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA 1182.
As subvenções decorrentes de benefícios fiscais de ICMS podem ser excluídas da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), independentemente da demonstração pela contribuinte da concessão do benefício como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, conforme decisão do STJ no julgamento do Tema 1182, em sede de repetitivos.
O STJ julgou o tema 1182, resultante do análise do REsp no 1945110/RS, afetado pelo rito dos recursos repetitivos (RISTJ – Art. 256-I e art. 1.036 do CPC), firmando a tese de que é impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.730340/2021-31
ACÓRDÃO
1102-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICINIOS BELA VISTA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO DO LUCRO REAL E DO LUCRO LÍQUIDO DAS SUBVENÇÕES PARA
INVESTIMENTO. FATOR REDUTOR DO IRPJ E CSLL. INEXIGÊNCIA DA
DEMONSTRAÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COMO ESTÍMULO À
IMPLANTAÇÃO OU EXPANSÃO DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS.
TESE FIRMADA EM SEDE DE REPETITIVOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA NO TEMA 1182.
As subvenções decorrentes de benefícios fiscais de ICMS podem ser
excluídas da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), independentemente
da demonstração pela contribuinte da concessão do benefício como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos,
conforme decisão do STJ no julgamento do Tema 1182, em sede de
repetitivos.
O STJ julgou o tema 1182, resultante do análise do REsp no 1945110/RS,
afetado pelo rito dos recursos repetitivos (RISTJ – Art. 256-I e art. 1.036 do
CPC), firmando a tese de que é impossível excluir os benefícios fiscais
relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de
alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da
Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se
lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu
o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento,
entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.730340/2021-31
2
demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao
art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o,
a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção
fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão
do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder
ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for
verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para
finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento
econômico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Designado redator ad hoc o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva. Não
participou do julgamento a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, em razão do voto já
proferido pelo Relator.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Redator ad hoc

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa,
Gustavo Schneider Fossati e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
1Trata-se de lançamento de IRPJ e CSLL referente ao ano-calendário de 2018,
decorrente da exclusão do Lucro Real das subvenções para investimento de ICMS que a
contribuinte promoveu no período.

1 Na condição de Redator ad hoc, designado na forma do art. 58, inciso III, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023, reproduzo, na íntegra, o relatório inserido pelo Relator original,
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, no diretório corporativo do CARF.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.730340/2021-31
3
Colho da decisão recorrida as principais informações relacionadas ao caso em
análise, ao final complementadas por esta relatoria:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração – AI, com
exigência de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, fls. 02/07 e
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, fls. 09/13, referente ao exercício
2019, ano-calendário 2018, no montante de R$76.008.172,85, valor atualizado até
10/2021.
Demonstrativo do crédito tributário lançado.

Conforme informações extraídas dos Autos de Infração - AI, relatório Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal e Relatório Fiscal - RF, fls. 17/42, foi constatada
a seguinte infração:
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL – INFRAÇÃO EXCLUSÕES INDEVIDAS.

O procedimento fiscal foi iniciado para análise do benefício fiscal de subvenção de
ICMS apropriado no resultado fiscal do ano-calendário de 2018.
O lucro líquido contábil antes do IRPJ foi de R$156.856.805,66. Na apuração do
lucro fiscal no LALUR, o contribuinte efetuou adições de R$10.123.804,20 e
exclusões de R$267.215.400,96. Dentre as exclusões, o maior valor reside na
apropriação de R$ 262.773.785,44 no código 106 – Doações e subvenções para
investimentos. Ao final das adições e exclusões, o lucro real ficou negativo em R$
100.234.791,10.
Na apuração da contribuição social no LACS, o contribuinte efetuou adições de
R$8.748.777,48 e exclusões de R$267.215.400,96. Dentre as exclusões, o maior
valor também reside na apropriação de R$ 262.773.785,44 no código 106 –
Doações e subvenções para investimentos. Ao final das adições e exclusões, a
base de cálculo da CSLL ficou negativa em R$ 101.609.817,82.
Esclarece a fiscalização que, conforme entendimento expedidos pela Receita
Federal do Brasil – RFB, as subvenções para investimento podem ser excluídas,
nos termos da legislação mais atual, desde que atendam aos requisitos legais, em
especial, que tenham sido concedidas com estímulo à implantação ou expansão
de empreendimentos econômicos, e que sejam registradas em reservas de
incentivos fiscais, que é a reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no
6.404, de 1976.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.730340/2021-31
4
Registra que a Solução de Consulta no 145/2020 interpreta a aplicação das novas
disposições inseridas pela Lei Complementar - LC no 160/2017. A referida LC
qualificou as subvenções do ICMS como subvenções para investimentos. No
entanto, conforme art. 30 da Lei no 12.973/2014, nem toda subvenção para
investimento pode deixar de ser computada na determinação do lucro real, mas
somente aquelas que tenham sido concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos.
A fiscalização analisou os lançamentos contábeis realizados pelo contribuinte para
o reconhecimento das receitas relativas aos benefícios fiscais excluídos da
apuração do lucro fiscal (LALUR e LACS). Ressaltou que, para serem excluídos do
lucro fiscal, os valores oriundos das subvenções para investimentos devem ter
sido levados ao resultado contábil, ou seja, contabilizados como receitas na
apuração do resultado contábil.
Após análise, concluiu que o benefício fiscal (ICMS) tratava de subvenções para
investimentos, no entanto, conforme determina o artigo 30 da Lei no
12.973/2014, de forma literal, para que não sejam computadas na determinação
do lucro real, as subvenções para investimentos, dentre os demais requisitos do
artigo 30 já relatados nos itens 27 a 34, devem ter sido concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
No item 56 do RF, fls. 38, assim dispôs a fiscalização:
Pela análise da documentação e justificativas apresentadas pelo
contribuinte relativas às subvenções contabilizadas nas contas contábeis
0030401013 – SUBVENÇÃO INVEST. OUTORGADO/PRESUMIDO (R$
196.437.365,27) e 0030401014 – SUBVENÇÃO INVEST. ICMS NA BASE CÁLC.
REDUZIDA (R$ 24.119.077,93), NÃO COMPROVA que se trata de subvenções
CONCEDIDAS COMO ESTÍMULO À IMPLANTAÇÃO OU EXPANSÃO DE
EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS, pois são subvenções genéricas. Dessa
forma, os respectivos valores excluídos na PARTE A do LALUR (REGISTRO
M300) e LACS (REGISTRO M350) da ECF do ano-calendário 2018 NÃO
PODEM SER DEDUZIDOS na apuração do resultado fiscal. Em razão disso, o
resultado fiscal do IRP.1 e da CSLL deve ser majorado em R$
220.556.443,20.
Após a glosa das subvenções para investimento o Lucro Real ajustado passou para
R$120.321.652,10 e a base de cálculo da CSLL ajustada ficou em
R$118.946.625,38.
Os valores mensais glosados referentes às contas contábeis 0030401013 –
SUBVENÇÃO INVEST. OUTORGADO/PRESUMIDO (total do ano-calendário 2018 R$
196.437.365,27) e 0030401014 – SUBVENÇÃO INVEST. ICMS NA BASE CÁLC.
REDUZIDA (total do ano-calendário 2018: R$ 24.119.077,93), conforme tabela de
fls. 39 do RF.

Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.730340/2021-31
5
A multa de ofício foi aplicada no percentual de 75%, conforme art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430/96.
O sujeito passivo foi intimado em 13/10/2010, conforme Termo de Abertura de
Documento, fls. 77, ao acessar os arquivos digitais do processo.
A impugnação foi apresentada, pelo sujeito passivo, em 09/11/2021, fls. 255,
conforme instrumento de fls. 256/279.
Faz um breve relato dos fatos e apresenta argumentos sobre a legalidade da
dedução das subvenções concedidas a título de crédito outorgado ou presumido e
base de cálculo reduzida, conforme razões adiantes reproduzidas.
As deduções glosadas pela fiscalização são referentes aos benefícios fiscais
estaduais registrados nas contas contábeis: (a) 0030401013 (crédito outorgado e
presumido); e (b) 0030401014(base de cálculo reduzida). Não assiste razão à
autoridade autuante que entendeu que os benefícios não foram concedidos como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, vez que
não foram atendidos os requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014.
De acordo com o referido art. 30 da Lei no 12.973/2014, a subvenção é destinada
ao investimento, não podendo sofrer tributação, sob pena de comprometimento
da quantia a ser utilizada.
No tocante às subvenções governamentais, quando inerentes a incentivos e
benefícios fiscais ou financeiros-fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são consideradas “para investimento”, se
observadas as condições previstas no art. 30, mencionado anteriormente, ou seja,
que decorram de programa de estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos e os recursos sejam registrados em conta de reserva de lucro
ou mantidos no capital social, vedada a distribuição posterior ou a redução do
capital em período anterior até cinco anos da formação de reservas dessa
natureza.
As condições para fruição do benefício estão definidas na lei, no entanto, o fisco
passou a exigir outros requisitos além dos estabelecidos pelo legislador. A LC no
160//2017, condiciona que o beneficiário faça o registro do valor em reserva de
lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404/76, que somente poderá ser
utilizada para “a” – absorção de prejuízos fiscais; ou “b” aumento de capital.
O ponto principal a ser analisado é se o crédito presumido, o crédito outorgado e
a redução de base de cálculo do ICMS, tratados pela fiscalização como subvenções
genéricas para investimento, encartam-se no conceito de subvenção para
investimento de que cuida a Lei no 12.973/2014.
Extrai-se do art. 30, §4o da Lei n o 12.973/2014, com redação data pela LC no
160/2017, todos os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos
ao ICMS são considerados subvenção para investimento, vedada a exigência de
outros requisitos ou condições não previstas nesse artigo.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.730340/2021-31
6
A natureza jurídica do benefício concedido sob a forma de crédito presumido,
crédito outorgado e redução de base de cálculo, modalidades de renúncia que
integram o rol dos incentivos fiscais previstos no Convênio ICMS 190/2017
(cláusula primeira §4o) e no art. 1o da LC no 24 de 1975.
Conclui que, conforme legislação anteriormente citada, a redução da base de
cálculo, os créditos outorgados e presumidos são considerados subvenção para
investimento, livres de incidência de IRPJ e CSLL (art. 30 da Lei no 12.973/2014).
O legislador elevou à categoria de subvenção para investimento todos os
incentivos fiscais concedidos de forma regionalizada, qual seja, que não tenha
aplicação no âmbito nacional.
A decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, em julgado recente,
dispõe que a autoridade fiscal e os julgadores não têm competência para
examinar se os benefícios fiscais são para investimento ou para custeio (1201-
003.799 – 1a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária).
No caso, o benefício concedido unilateralmente pelo Estado de Goiás, com vistas
a atrair empreendimento econômicos, tem natureza de subvenção para
investimento.
Cita o entendimento expedido pelo Parecer SEI no 19/2018/CAT/PGACTP/PGFN-
MG, reconhecendo a impossibilidade de glosa dos incentivos fiscais após a
vigência da LC no 160/2017.
Alega violação ao Pacto Federativo, uma vez que as subvenções para
investimentos concedidas pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda que
consideradas genéricas, como entendeu a fiscalização, não podem ser tributadas
pela União, por afronta ao princípio federativo e da imunidade recíproca, segundo
o qual os entes políticos não podem tributar a renda uns dos outros.
Cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Tribunal Regional da
3a Região no sentido de que a inclusão da base de cálculo do IRPJ e CSLL dos
incentivos ficais, afrontar os princípios constitucionais federativo e segurança
jurídica.
Por todo o exposto, requer seja julgado totalmente improcedente o lançamento
ora contestado.
A DRJ manteve os lançamentos, em decisão assim ementada (fls. 307 e seguintes):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2018
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. VINCULAÇÃO DAS DRJ. O
contribuinte não juntou nos autos posição jurisprudencial, seja administrativa ou
judicial, que vincule as decisões prolatadas por este Colegiado Julgador.
INCENTIVOS FISCAIS. INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS OU FINANCEIROSFISCAIS
RELATIVOS AO ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REQUISITOS E
CONDIÇÕES. A partir da Lei Complementar no 160, de 2017, os incentivos e os
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.730340/2021-31
7
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e
Distrito Federal e considerados subvenções para investimento por força do § 4o
do art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, poderão deixar de ser computados na
determinação do lucro real desde que observados os requisitos e as condições
impostos pelo art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, dentre os quais, a necessidade de
que tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES
JULGADORAS PARA APRECIAÇÃO DE LEGALIDADE DE NORMAS INFRALEGAIS. As
autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e legalidade ne normas infralegais tributárias e de atos
regularmente editados, tampouco reconhecer a inaplicabilidade do comando
normativo neles previstos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte manejou Recurso Voluntário ao CARF (fls. 327 e seguintes), em
que repisa as razões da impugnação e acrescenta fundamentos adicionais, que serão analisados no voto.
É o relatório.

VOTO
2Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Redator ad hoc.
O recurso é voluntário e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
O caso em apreço trata de lançamentos de IRPJ e CSLL decorrentes da redução do
Lucro Real e Lucro Líquido pela exclusão das subvenções de ICMS a que a contribuinte faz jus.
Sobre os fatos narrados no relatório, o TVF informa que “por meio do Termo de
Intimação Fiscal 08, de 20/09/2021 (DOC_06), o contribuinte foi intimado a apresentar
documentação de comprovação e/ou justificativas de que as subvenções registradas nas contas
contábeis abaixo tenham sido concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, conforme artigo 30 da Lei no 12.973/2014: a) 0030401013 –
SUBVENÇÃO INVEST. OUTORGADO/PRESUMIDO (Crédito outorgado dos Estados de Goiás e de São
Paulo / Crédito Presumido dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul); b) 0030401014 –

2 Na condição de Redator ad hoc, designado na forma do art. 58, inciso III, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1634, de 2023, reproduzo, na íntegra, o voto inserido pelo Relator original, Conselheiro Fredy José
Gomes de Albuquerque, no diretório corporativo do CARF, não refletindo, necessariamente, a adesão deste Redator à
compreensão do Relator.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.730340/2021-31
8
SUBVENÇÃO INVEST. ICMS NA BASE CÁLC. REDUZIDA. A resposta a essa Intimação foi juntada e
este processo (DOC_07) e analisada conforme descrito a seguir”.
Trata-se, portanto de (a) créditos outorgados de ICMS do Estados de Goiás e São
Paulo e (b) créditos presumidos de ICMS dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e (c)
redução de ICMS por subvenção para investimentos, objeto das contas contábeis acima
identificadas.
Importa registrar que o TVF fez uma análise pormenorizada da contabilização global
da contribuinte, tendo chegado à conclusão de regularidade, nesses termos (fls. 34):
50. Nesse aspecto, a subvenção contabilizada na conta 0030401004 –
SUBVENÇÃO INVESTIMENTO PRODUZIR, com valor de R$ 46.908.158,04, tendo
como conta redutora 0030401097 - (-) ANTECIPAÇÃO 10% DO PRODUZIR, com
valor de R$ -4.690.815,80, atende aos requisitos legais para ser excluída do
LALUR e LACS, pois se trata de uma subvenção para investimento concedida
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos,
conforme TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE No 001-1145/2019–
GSE, TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE No 157/2017-GSE
(DOC_07).
A conclusão de regularidade contábil acima mencionada consta do capítulo do TVF
que trata da “FORMA DE CONTABILIZAÇÃO DAS SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO”, que abaixo
transcrevo para fins de registro da regularidade contábil da escrituração analisada:
DA
FORMA
DE
CONTABILIZAÇÃO
DAS
SUBVENÇÕES
PARA
INVESTIMENTOS
35. Dando continuidade à análise do caso em tela, foram analisados os
lançamentos contábeis realizados pelo contribuinte para o reconhecimento
das receitas relativas aos benefícios fiscais excluídos da apuração do lucro
fiscal (LALUR e LACS). Para serem excluídos do lucro fiscal, os valores
oriundos das subvenções para investimentos devem ter sido levados ao
resultado contábil, ou seja, contabilizados como receitas na apuração do
resultado contábil.
36. Conforme tabela abaixo de razão com contrapartidas da contabilidade
do contribuinte, as receitas de subvenções para investimentos são
contabilizadas no grupo Outras Receitas Operacionais nas contas analíticas
0030401013
–
SUBVENÇÃO
INVEST.
OUTORGADO/PRESUMIDO,
0030401004 – SUBVENÇÃO INVESTIMENTO PRODUZIR, 0030401014 –
SUBVENÇÃO INVEST. ICMS NA BASE CÁLC. REDUZIDA e 0030401097 - (-)
ANTECIPAÇÃO 10 DO PRODUZIR:
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.730340/2021-31
9

37. A tabela a seguir foi elaborada a partir do razão com contrapartidas da
conta de nivel 3, 30401 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS, com filtro no
tipo = "ENCERRAMENTO CONTÁBIL".

38. Nos lançamentos contábeis acima, além de outras contas levadas ao
resultado contábil, verificam-se os valores dos lançamentos de
encerramento de resultado relativos às subvenções para investimentos: i)
SUBVENÇÃO
INVESTIMENTO
PRODUZIR
=
R$
46.908.158,04;
ii)
SUBVENÇÃO INVEST. OUTORGADO/PRESUMIDO = R$ 196.437.365,27; iii)
SUBVENÇÃO INVEST. ICMS NA BASE CÁLC. REDUZIDA = R$ 24.119.077,93; e
iv) (-) ANTECIPAÇÃO 10 DO PRODUZIR = R$ 4.690.815,80 (conta redutora).
Total das receitas de subvenções para investimentos apropriadas no
resultado contábil do exercício = R$ 262.773.785,44.
39. Veremos agora como o contribuinte contabilizou os fatos contábeis
relativos ao ICMS até chegar às receitas de subvenções apropriadas no
resultado contábil. Normalmente, é prática contábil utilizar contas
contábeis de ICMS no ativo (ICMS a Recuperar/Compensar) para
contabilizar o ICMS incidente sobre as compras, no passivo (ICMS a
Recolher) para contabilizar o ICMS a recolher e no resultado, como
dedução de receita, uma conta redutora ICMS sobre Vendas.
40. A tabela abaixo foi extraída do balancete de 2018 com filtro "ICMS" na
conta contábil. Conforme explanação acima, foram marcadas as contas
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.730340/2021-31
10
com os números 1 ICMS a Recuperar (Ativo), 2 ICMS a Recolher (Passivo) e
(-) ICMS S/ Vendas (Redutora de Receitas).

41. Ao abrir o razão com contrapartidas da conta ICMS a Recuperar, é
possível perceber os seguintes lançamentos contábeis de compras:

42. Nota-se em destaque, conforme tabela acima, a contabilização de um
direito no ativo: o ICMS a Recuperar incidente sobre as compras.
43. A tabela abaixo mostra a contabilização da apropriação de um passivo,
o ICMS A RECOLHER incidente sobre as vendas em contrapartida de uma
despesas: (-) ICMS S/ VENDAS).

44. Na apropriação das subvenções para investimentos relativas ao ICMS, o
contribuinte realiza grande parte de lançamentos contábeis de
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.730340/2021-31
11
transferências da conta redutora de receita bruta (-) ICMS S/ VENDAS para
contas de receitas de subvenções, contas 0030401004, 0030401013,
0030401014 e 0030401097. Nota-se que a conta (-) ICMS S/ VENDAS tem
natureza devedora. Ao realizar lançamentos de apropriação das receitas
das subvenções de investimentos, o contribuinte realiza lançamento em
que debita a conta (-) ICMS S/ VENDAS e credita a conta da respectiva
subvenção. O resultado final desse lançamento é meramente permutativo,
ou seja, não altera a composição do resultado, pois aumenta uma despesa
em contrapartida de uma receita (lancamento entre contas de resultados).
45. Diante disso, para gerar efeito patrimonial das receitas de subvenções
para investimentos decorrentes dos lançamentos permutativos de contas
de resultados, o contribuinte realiza um outro lançamento de primeira
fórmula com os mesmos valores com débito em ICMS A RECUPERAR
(Ativo) e crédito em (-) ICMS S/ VENDAS (redutora de receita bruta). Ao
creditar a conta de natureza devedora (-) ICMS S/ VENDAS em
contrapartida com uma conta patrimonial, gera-se consequentemente uma
receita. Vide tabela abaixo:

46. Conforme tabela acima, o primeiro lançamento é um lançamento
permutativo entre contas de resultados de classificação contábil de receita
de subvenção para investimento. Já o segundo lançamento tem efeito
patrimonial, pois gera uma receita (credita numa conta de despesa) em
contrapartida com uma conta patrimonial do ativo. Ambos lançamentos se
referem ao mesmo fato contábil.
47. Conforme tabela de razão com contrapartidas abaixo, os lançamentos
contábeis na conta 0030401004 – SUBVENÇÃO INVESTIMENTO PRODUZIR
foram feitos diretamente com débito em conta patrimonal (ativo) e crédito
em conta de resultado (Receita). Isso prova que a receita de subvenção
para investimento foi levada ao resultado contábil, permitindo que seja
excluída do resultado fiscal, caso cumpra os demais requisitos já
mencionados acima.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.730340/2021-31
12

48. Em relação à forma de contabilização da subvenção relativa à conta
0030401014 – SUBVENÇÃO INVEST. ICMS NA BASE CÁLC. REDUZIDA, o
contribuinte registra as operações já com o valor do ICMS reduzido e
posteriormente faz outros lançamentos contábeis para efeito de
classificação da subvenção, conforme tabela razão com contrapartidas
abaixo:

49. Superada a questão contábil, passa-se à análise dos demais requisitos
do artigo 30 da Lei no 12.973/2014, com alterações da Lei Complementar
no 160/2017, com intepretação das Soluções de Consultas Cosit no
145/2020 e no 40/2021, conforme relatado acima.
50. Nesse aspecto, a subvenção contabilizada na conta 0030401004 –
SUBVENÇÃO INVESTIMENTO PRODUZIR, com valor de R$ 46.908.158,04,
tendo como conta redutora 0030401097 - (-) ANTECIPAÇÃO 10% DO
PRODUZIR, com valor de R$ -4.690.815,80, atende aos requisitos legais
para ser excluída do LALUR e LACS, pois se trata de uma subvenção para
investimento concedida como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, conforme TERMO DE ACORDO DE
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.730340/2021-31
13
REGIME ESPECIAL – TARE No 001-1145/2019–GSE, TERMO DE ACORDO DE
REGIME ESPECIAL – TARE No 157/2017-GSE (DOC_07).
Assim, o TVF atesta a regularidade contábil dos itens acima mencionados,
inexistindo controvérsia em relação aos mesmos.
O ponto nevrálgico em questão diz respeito à alegada “IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO DAS SUBVENÇÕES GENÉRICAS PARA INVESTIMENTO OUTORGADO/PRESUMIDO E
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA” relacionadas especificamente à comprovação de que essas
subvenções foram concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, conforme artigo 30 da Lei no 12.973/2014 (DOC_06 do TVF).
É exatamente isso que consta do Termo de Intimação Fiscal no 08, que assim tratou:

Após a resposta da contribuinte, a administração tributária conclui que “não restam
dúvidas quanto ao cumprimento das exigências para que sejam considerados benefícios fiscais
relativos a ICMS(subvenções para investimentos). No entanto, conforme determina de forma
literal o artigo 30 da Lei no 12.973/2014, para que não sejam computadas na determinação do
lucro real, a s subvenções para investimentos, dentre os demais requisitos do artigo 30 já
relatados nos itens 27 a 34, devem ter sido concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos”.
Importa esclarecer que todo o debate sobre a dedutibilidade das subvenções para
investimento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL foram resolvidos por recente decisão do STJ,
quando do julgamento do REsp no 1945110/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ –
Art. 256-I e art. 1.036 do CPC), do qual resultou o TEMA 1182-STJ.
Na ocasião, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “2 - Para a exclusão
dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de
alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser
exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos”.
Nota-se que é exatamente isso que a administração tributária está exigindo no
presente caso, devendo-se afastar os fundamentos do TVF nesse ponto, ante a decisão do STJ que
se deu em sede de repetitivos, conforme o Tema 1182-STJ, a seguir transcrito:
TEMA 1182-STJ
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.730340/2021-31
14
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base
de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o
entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de
cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei
12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação
prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à
implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de
proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado
que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à
garantia da viabilidade do empreendimento econômico.
01.
O referido julgamento tem efeito erga omines e afeta todos os julgamentos de
CARF. A fim de dar cumprimento ao art. 99 do RICARF, transcreve-se a ementa do referido REsp no
1945110/RS, do qual resultou o tema acima mencionado:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1182. IRPJ. CSLL.
BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAIS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
PRETENSÃO DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ERESP 1.517.495/PR. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUE ENTENDEM PELA POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO LEGAL
DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
APLICAÇÃO DO ART. 10, DA LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017 E DO ART. 30, DA LEI N.
12.973/2014.
CASO
CONCRETO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. AUSENCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Da limitação da tese proposta: Definir se é possível excluir os benefícios fiscais
relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção,
imunidade, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (extensão do
entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL).
2. Da Jurisprudência firmada pelas Turmas de direito público do Superior Tribunal de
Justiça: A temática em julgamento foi objeto de sucessivos debates em ambas as Turmas de
Direito Público deste Superior Tribunal de Justiça, dos quais se podem extrair as duas
posições formadas.
2.1. A Primeira Turma aplica o princípio federativo para excluir os benefícios fiscais de ICMS
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (REsp 1.222.547/RS, de relatoria da Ministra Regina
Helena Costa, DJe de 16/3/2022).
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.730340/2021-31
15
2.2. A Segunda Turma aplica o disposto no art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e no art.
30, da Lei n. 12.973/2014, ou seja, entende que deve ser verificado o cumprimento das
condições e requisitos previstos em lei para a exclusão dos benefícios fiscais da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL (REsp. n. 1.968.755-PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 05/04/2022).
3. A exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL: A Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, teve a
oportunidade de discutir uma dentre as espécies do gênero "benefícios fiscais". Por ocasião
do julgamento dos ERESP 1.517.492/PR, a Primeira Seção entendeu que a espécie de favor
fiscal de "crédito presumido" não estará incluída na base de cálculo do IRPJ e da CSLL (EREsp
n. 1.517.492/PR, relator Ministro Og Fernandes, relatora para acórdão Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Seção, DJe de 1/2/2018). O objeto deste repetitivo consiste em investigar se
os fundamentos determinantes para a conclusão adotada no ERESP 1.517.492/PR se aplicam
aos demais benefícios fiscais de ICMS.
4. Diferença entre o crédito presumido e as demais espécies de benefícios fiscais de ICMS:
De acordo com a doutrina especializada, em virtude do chamado “efeito de recuperação” que
é próprio do regime da não-cumulatividade, benefícios ou incentivos fiscais que desonerem
determinadas operações representam tão somente diferimentos de incidência.
4.1. O efeito de recuperação: O efeito de recuperação é um fenômeno próprio de sistemas
que adotam a não cumulatividade do tipo “imposto sobre imposto”, como foi a opção
brasileira para o ICMS. Adotado o método “imposto sobre imposto”, uma alíquota inferior,
redução de base de cálculo ou uma isenção, por exemplo, aplicadas no curso do ciclo a que
está sujeito o produto, não beneficia o consumidor, na ponta final. É que a diferença é
recuperada pelo Fisco através da aplicação de incidência mais elevada nas operações
posteriores, diante da ausência da possibilidade de apuração de crédito de imposto
destacado na nota fiscal. Esse é o chamado efeito de recuperação, representado no
diferimento da incidência.
4.2. A não-cumulatividade do ICMS e o diferimento da incidência: A respeito do tema do
efeito da recuperação no contexto da não-cumulatividade do ICMS, o professor Hugo de Brito
Machado assevera que: “As isenções, como as imunidades, de determinadas operações, ficam
transformadas em simples diferimentos de incidência. Para que isto não ocorresse, necessário
seria que ficasse assegurado o crédito do imposto para as operações seguintes.” (MACHADO,
Hugo de Brito. Não-incidência, imunidades e isenções no ICMS. Revista Dialética de Direito
Tributário, São Paulo, n. 18, p. 27-39, mar. 1997. p. 39). Como assertivamente apontado pelo
professor, somente a efetiva criação de crédito presumido será capaz de afastar esse efeito
de recuperação. No mesmo sentido, ensina Ivan Ozai que “a isenção do imposto em relação a
determinada operação implica a ausência de créditos para pagamento do imposto incidente
na operação seguinte, produzindo o fenômeno que conhecemos por efeito de recuperação”
(OZAI, Ivan Ozawa. Benefícios fiscais do ICMS. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. P.148). Aqui
reside a peculiar diferença que aparta a espécie de benefício fiscal do crédito presumido das
demais espécies de incentivos fiscais de ICMS: a atribuição de crédito presumido ao
contribuinte efetivamente representa um dispêndio de valores por parte do Fisco, afastando
o chamado efeito da recuperação. Os demais benefícios fiscais de desoneração de ICMS não
possuem a mesma característica, pois o Fisco, não obstante possa induzir determinada
operação, se recuperará por meio do efeito de recuperação.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.730340/2021-31
16
4.3. A peculiaridade do benefício fiscal do crédito presumido de ICMS: Dadas as
características da não-cumulatividade adotada no sistema tributário brasileiro, a atribuição
do crédito presumido tem peculiaridades que apartam esse benefício daqueles outros que
não representam a atribuição de crédito, mas a desoneração (isenção, redução de base de
cálculo, dentre outros).
5. Compreensão firmada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: No mesmo
sentido, a Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n.
1.968.755/PR (Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 8/4/2022)
que versou sobre a possibilidade de extensão aos demais benefícios fiscais de ICMS do
entendimento firmado para o crédito presumido, compreendeu que “o caso concreto é
completamente diferente do precedente mencionado. Aqui a CONTRIBUINTE pleiteia excluir
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL valores que jamais ali estiveram, pois nunca foram
contabilizados como receita sua (diferentemente dos créditos presumidos de ICMS), já que
são isenções e reduções de base de cálculo do ICMS por si devido em suas saídas. Pela lógica
que sustenta, todas as vezes que uma isenção ou redução da base de cálculo de ICMS for
concedida pelo Estado, automaticamente a União seria obrigada a reduzir o IRPJ e a CSLL da
empresa em verdadeira isenção heterônoma vedada pela Constituição Federal de 1988 e
invertendo a lógica do precedente desta Casa julgado nos EREsp. n. 1.517.492/PR (Primeira
Seção, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe
01/02/2018), onde se prestigiou a proteção do Pacto Federativo, ou seja, o exercício
independente das competências constitucionais entre os entes federativos”.
6. Impossibilidade de extensão do entendimento firmado no ERESP n. 1.517.492/PR: Diante
das premissas aqui seguidas, compreendo pela impossibilidade de se adotar a mesma
conclusão que prevaleceu no ERESP 1.517.492/PR para alcançar outros benefícios fiscais
relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção,
diferimento, entre outros.
7. Da possibilidade de exclusão legal dos benefícios fiscais de ICMS: Entretanto, se técnica e
conceitualmente os benefícios fiscais de ICMS, de espécies diversas do crédito presumido,
não podem autorizar a dedução da base de cálculo dos tributos federais, IRPJ e CSLL, a Lei
permite que referida dedução seja promovida, desde que cumprido os requisitos que
estabelece, mediante a aplicação do art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e do art. 30,
da Lei n. 12.973/2014. Aplica-se o entendimento segundo o qual, "muito embora não se
possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de
registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto
expressamente em lei" (EDcl no REsp. n. 1.968.755 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 03.10.2022). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp n.
1.920.207/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/3/2023.
8. Teses a serem submetidas ao Colegiado:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base
de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o
entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.730340/2021-31
17
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de
cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei
12.973/2014 sem entretanto revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação
prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à
implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de
proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado
que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à
garantia da viabilidade do empreendimento econômico.
9. Análise do caso concreto: Na hipótese dos autos, o recurso especial da Fazenda Nacional
indica violação aos seguintes dispositivos legais: arts. 141, 320, 373 e 434, 489, §1o, V, e 1022,
do CPC/2015; aos arts. 1o, 6o, 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009; ao art. 6o do Decreto-Lei no
1.598/77; aos arts. 44, 108, § 2o, e 111, II, do CTN; aos arts. 2o e 26 da Lei no 8.981/95; ao art.
1o da Lei no 9.316/96; aos arts. 1o e 28 da Lei no 9.430/96; ao art. 30 da Lei no 12.973/14, com
a redação dada pela LC 160/17, e ao art. 10 da Lei Complementar no 160/17. Além da
ocorrência de omissão no julgamento dos embargos de declaração pelo TRF4, no mérito
recursal a Fazenda Nacional sustenta: (a) inexistência de prova documental pré-constituída;
(b) existência de decisão extra petita; (c) que é impossível a exclusão dos demais benefícios
fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por inaplicabilidade do EREsp
1517492/PR, sendo necessário o cumprimento das exigências legais para fins de
dedutibilidade da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. No caso concreto, de início, afasta-se as
alegações de omissão e obscuridade do acórdão proferido na origem pelo TRF4. Quanto ao
mérito, o recurso especial não merece conhecimento quanto à alegada violação aos artigos 1o
e 6o da Lei no 12.016/2009 c/c arts. 320, 373 e 434 do Código de Processo Civil, pela
incidência da Súmula 7/STJ. No que diz respeito à exclusão dos benefícios fiscais relativos ao
ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dou provimento parcial ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para permitir a pretendida exclusão desde que atendidos os requisitos
previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014),
com exceção do benefício fiscal do crédito presumido (ao qual se aplica o entendimento da
Primeira Seção firmado no ERESP 1.517.492/PR). Na hipótese, devem os autos retornarem
para a Corte de Origem a fim de que seja verificado o cumprimento das condições e requisitos
previstos em lei para a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos demais benefícios
fiscais de ICMS, que não seja o crédito presumido, dentro dos limites cognitivos que a
demanda judicial comporte (mandado de segurança).
10. Dispositivo: Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
Primeira Seção, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, dar-lhe
parcial provimento para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja verificado
o cumprimento das condições e requisitos previstos em lei para a exclusão da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL dos demais benefícios fiscais de ICMS, que não seja o crédito presumido,
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.730340/2021-31
18
dentro dos limites cognitivos que a demanda judicial comporte (mandado de segurança), nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foi aprovada a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.182/STJ:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base
de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o
entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de
cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei
12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação
prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à
implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de
proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado
que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à
garantia da viabilidade do empreendimento econômico.
Os Srs. Ministros Assusete Magalhães, Regina Helena Costa (com a ressalva de
posicionamento pessoal), Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Francisco Falcão,
Humberto Martins, Herman Benjamin e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr.
Ministro Relator. Brasília, 26 de abril de 2023. Ministro Benedito Gonçalves Relator

Vê-se que a tese firmada pelo STJ, com repercussão geral, determina os parâmetros
necessários à análise do presente caso. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça determinou que
todos os benefícios fiscais concedidos aos contribuintes de ICMS devem compor a base de cálculo
do IRPJ e CSLL. Essa é a regra geral.
Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça determinou que, para a exclusão dos
benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de
alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser
exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos”.
Esse é o único ponto do TVF que impede o procedimento adotado pela
contribuinte, de forma que o recurso é procedente.

Registro ainda o STJ permite a exclusão do benefício da base de cálculo do IRPJ e
CSLL “quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e
art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP
1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL”.
Portanto, há de se investigar se a recorrente cumpriu os requisitos citados,
relacionados, cujas legislações assim dispõem:
Lei Complementar 160/2017
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.730340/2021-31
19
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, aplica-se
inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS instituídos em
desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição
Federal por legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei
Complementar, desde que atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos
termos do art. 3o desta Lei Complementar.
Lei no 12.973/2014 (à época vigente)
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação
do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as
demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à medida
que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja observado
o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no caput , inclusive
nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante
redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído,
limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou subvenções governamentais
para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos 5
(cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização do
valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor
restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções
governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido
contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções governamentais e, nesse
caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos termos do caput , esta deverá
ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto
no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo
Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de
outros requisitos ou condições não previstos neste artigo
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e judiciais
ainda não definitivamente julgados.

Diante da decisão vinculante do STJ, é plenamente possível considerar dedutíveis as
subvenções para investimento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mas os requisitos legais do art.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.730340/2021-31
20
30 devem necessariamente ser observados. O próprio § 4o do art. 30 acima transcrito exige o
cumprimento das condições citadas no dispositivo, portanto, só é dedutível aquilo que passar pelo
crivo de compatibilidade com os requisitos impostos pelo normativo.
Tais pontos foram reconhecidos como cumpridos no TVF, razão pela qual, afastado
o fundamento que impedia a exclusão das subvenções para investimento do Lucro Real e Lucro
Líquido promovida pela contribuinte, tem-se como regular o ajuste fiscal realizado.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente3
Fernando Beltcher da Silva

3 A assinatura digital imputada ao Redator ad hoc decorre de mera formalidade processual, não refletindo,
necessariamente, a adesão deste à compreensão do Relator original.
Fl. 375
DF CARF MF
Original